Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017755-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), MACIEL DE JESUS ARAUJO LOPES - CPF: 048.339.273-14 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEIDE PEREIRA SILVA - CPF: 018.628.051-30 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MESMA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 13, 329 e 330 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, após alegada agressão perpetrada contra sua companheira mediante uso de arma branca, além de resistência e desobediência à atuação policial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração de violência doméstica e da existência de registros policiais anteriores envolvendo o mesmo núcleo familiar. A defesa sustentou ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de
periculum
libertatis
, insuficiência dos registros policiais pretéritos, dúvida quanto à autoria da lesão, ausência de
interesse da vítima em representar criminalmente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (
ii
) estabelecer se registros policiais pretéritos podem ser utilizados para demonstrar risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica; (
iii
) determinar se a retratação da vítima e a ausência de interesse na persecução penal afastam a necessidade da custódia cautelar; (
iv
) verificar se a alegação defensiva de dúvida sobre a dinâmica dos fatos pode ser examinada em sede de
Habeas Corpus
; e (v) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco à integridade da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige demonstração concomitante do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2
.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta da gravidade dos fatos, do emprego de arma branca, do contexto de violência doméstica e do risco de reiteração delitiva.

3
.
A custódia cautelar não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas extraídas do
modus operandi
e da habitualidade das condutas violentas praticadas contra a mesma vítima.

4
.
Registros policiais e investigações anteriores, embora insuficientes para agravar pena-base, podem ser considerados para aferição do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente em sede cautelar, especialmente em crimes de violência doméstica.

5.
O histórico de ocorrências envolvendo o mesmo agressor e a mesma vítima
evidencia
aparente escalada da violência doméstica e reforça a necessidade de proteção integral da
ofendida, em consonância com a finalidade da Lei Maria da Penha.

6.
A retratação da vítima ou a declaração de ausência de temor em relação ao agressor não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante do contexto de vulnerabilidade e do risco concreto de reiteração da violência.

7.
A ação penal nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica possui natureza pública incondicionada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.424.

8
. O julgamento foi realizado sob perspectiva de gênero, nos termos do Protocolo CNJ e da Resolução CNJ n. 492/2023, priorizando a proteção integral à mulher vítima de violência doméstica.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1.
A prisão preventiva em contexto de violência doméstica exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados extraídos dos autos.
2.
Registros policiais pretéritos envolvendo o mesmo agressor e a mesma vítima podem ser utilizados para demonstrar risco concreto de reiteração delitiva em sede cautelar.
3.
A retratação da vítima ou a ausência de interesse na persecução penal não afastam automaticamente a necessidade da prisão preventiva em crimes de violência doméstica.
4.
O Habeas Corpus não constitui via adequada para aprofundado exame do conjunto fático-probatório.
5.
Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas insuficientes quando o contexto concreto revela risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13, 329 e 330. CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, 315 e 319. Lei n. 11.340/2006, art. 41. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.08.2020,
DJe
08.09.2020. STF, ADI 4.424, Tribunal Pleno. Súmula 444 do STJ. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MACIEL DE JESUS ARAUJO LOPES
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000633-88.2026.8.11.0005, em que o paciente foi autuado, em tese, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, 329 e 330 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/03/2026, após suposta agressão perpetrada contra sua companheira, J.P.S., ocasião em que teria ocorrido lesão corporal mediante uso de arma branca, além de resistência e desobediência à atuação policial.

O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado pela autoridade judiciária competente, tendo sido posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos narrados, da natureza da infração praticada em contexto de violência doméstica e da existência de registros policiais pretéritos envolvendo o paciente em ocorrências semelhantes.

Em suas razões, os impetrantes sustentam, em síntese:

(i) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão constritiva estaria amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito;

(
ii
) inexistência de demonstração concreta do periculum
libertatis
, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não ostenta condenações criminais transitadas em julgado;

(
iii
) que os registros policiais mencionados pelo juízo de origem consistiriam apenas em investigações ou boletins de ocorrência, sem formação de culpa definitiva, razão pela qual não poderiam servir de fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar;

(
iv
) existência de dúvida quanto à autoria da lesão corporal atribuída ao paciente, sustentando a defesa que a própria vítima teria declarado que estava de posse da faca quando correu e caiu, circunstância que poderia indicar ocorrência acidental;

(v) ausência de interesse da vítima em representar criminalmente contra o paciente, bem como manifestação expressa no sentido de que não se sente ameaçada por ele, juntando declaração manuscrita aos autos;

(vi) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoramento eletrônico, afastamento do lar, proibição de contato com a vítima e comparecimento a cursos de conscientização sobre violência doméstica;

(
vii
) violação ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, afirmando que a custódia cautelar deve ser utilizada apenas como
ultima

ratio
, nos termos do art. 282, §

6º, do Código de Processo Penal.

Requerem, ao final: a concessão de medida liminar para imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; a revogação definitiva da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 362973856 e 362973857.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, ao fundamento de que, em análise perfunctória, a manutenção da custódia cautelar mostrava-se necessária e proporcional, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela escalada de violência no âmbito doméstico

(Id.
363203852
)
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora,
i
nformou-se, que a denúncia foi regularmente recebida, e que
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2026 às 15h20min
.

(Id.
366073392
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pela denegação da ordem (Id.
367759383
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,
à análise da legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino em desfavor do paciente, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000633-88.2026.8.11.0005, em que se lhe imputa a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, 329 e 330 do Código Penal, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

De plano, cumpre rememorar que a prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, encontra fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo, para sua decretação ou manutenção, a presença concomitante do
fumus
commissi
delicti
,
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria
,
e do
periculum
libertatis
, este último traduzido na demonstração concreta de que a liberdade do agente representa risco à ordem
pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Conforme já explanado na liminar,

a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 315
,
do Código de Processo Penal, tendo examinado os requisitos materiais (
fumus
comissi
delicti
) e os fundamentos autorizadores (
periculum
libertatis
), especialmente com fulcro na garantia da ordem pública, à luz das graves circunstâncias fáticas narradas e comprovadas nos autos.

A análise da decisão
prolatada
pelo Juízo de origem demonstra que a autoridade coatora fundamentou de maneira clara, objetiva e coerente a necessidade da segregação cautelar do paciente, destacando a gravidade concreta dos fatos narrados, a existência de histórico de violência reiterada contra a vítima, além da situação de vulnerabilidade evidente da ofendida.

Não se pretende, na estreita via do
Habeas Corpus
, entrar no exame aprofundado das provas, tampouco emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do paciente, matéria reservada ao curso regular da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Cumpre apenas verificar se a decisão constritiva
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, à luz dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar.

Nesse limitado plano de cognição,
a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta-se hígida e suficientemente motivada.

Não merece acolhimento a tese defensiva de que a constrição estaria amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ao contrário,
a magistrada singular ancorou o decreto prisional em elementos concretos e individualizados, extraídos das circunstâncias específicas do caso: a conduta narrada teria sido perpetrada contra a companheira do paciente, no interior da residência comum, mediante o emprego de instrumento perfurocortante, e em contexto de reiteração de condutas violentas, evidenciado pelos registros policiais pretéritos envolvendo o mesmo binômio agressor-vítima.
Cuida-se, assim, de gravidade concreta, aferida à luz do
modus operandi
descrito e do contexto fático em que inserida a conduta apurada.

A propósito da alegação de que os registros policiais pretéritos não poderiam fundamentar a manutenção da segregação cautelar por não consubstanciarem condenações transitadas em julgado, a tese não merece prosperar.

Embora, em regra, inquéritos policiais e ações penais em curso não possam ser utilizados para fins de exasperação da pena-base, à luz da Súmula 444
,
do Superior Tribunal de Justiça e do princípio constitucional da presunção de inocência, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que tais elementos podem ser sopesados como indicativos concretos do risco de reiteração delitiva, sobretudo em hipóteses de violência doméstica, nas quais o histórico de ocorrências reiteradas contra a mesma vítima revela padrão de conduta que recomenda especial cautela na análise da necessidade da custódia.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...)

Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva,
pois o réu ostenta outras anotações criminais
(...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir
. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

No caso em tela, os registros não consubstanciam meros antecedentes genéricos:
trata-se de ocorrências anteriores envolvendo o mesmo paciente e a mesma vítima, evidenciando nítido contexto de habitualidade e de aparente escalada da violência no ambiente doméstico
. O quadro fático, longe de ser irrelevante, constitui justamente o cerne da proteção conferida pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
cuja teleologia repousa na ruptura do ciclo de violência e na proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade
.

Quanto à alegação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos, sob o argumento de que a vítima teria declarado que portava a faca e caiu acidentalmente, a tese encontra óbice intransponível na via eleita. O
Habeas Corpus
, como reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, não comporta o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, mostrando-se inadequado para acolher versão alternativa dos fatos em sede cautelar. Tal matéria deverá ser oportunamente debatida e dirimida no curso da instrução criminal, em audiência designada para o dia 02/06/2026, sem que, neste momento, possa ser invocada como fundamento apto a desconstituir a custódia.

É de conhecimento corrente — e amplamente documentado pela literatura criminológica e pelos estudos de gênero — que vítimas de violência doméstica frequentemente apresentam comportamento ambivalente, alternando entre denúncia e retratação, fenômeno explicado pelo chamado
ciclo da violência doméstica
e pela relação de dependência afetiva, econômica e emocional comumente estabelecida entre vítima e agressor. Justamente em razão dessa peculiaridade, o legislador erigiu, no art. 41
,
da Lei Maria da Penha, vedação à aplicação da Lei n. 9.099/95, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.424, firmou o entendimento de que a ação penal nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico contra a mulher
é pública incondicionada
, independendo, portanto, de representação ou de manifestação de vontade da ofendida.

Logo, a declaração manuscrita supostamente firmada pela vítima, na qual afirma não se sentir ameaçada e não desejar representar contra o paciente, embora deva ser registrada e considerada como elemento contextual, não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da custódia cautelar, mormente quando os demais elementos dos autos sinalizam, em sentido diametralmente oposto, a concreta probabilidade de reiteração de condutas semelhantes, com risco efetivo à integridade física e psíquica da ofendida.

Acrescente-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do
quantum
de pena cominada, justamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade da vítima
,
circunstância que reforça, no caso concreto, a legitimidade da segregação cautelar imposta ao paciente.

Quanto à pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais providências, no contexto fático ora delineado, não se mostram suficientes nem adequadas para neutralizar o risco verificado. O quadro descrito nos autos
,
somado ao histórico de ocorrências reiteradas envolvendo a mesma vítima e à aparente escalada das condutas
,
revela que medidas como o monitoramento eletrônico, o afastamento do lar e a proibição de contato, isoladamente consideradas, não oferecem resposta proporcional ao risco apurado, sobretudo considerando-se a coabitação prévia entre as partes e a possibilidade real de descumprimento de tais medidas, como, aliás, sugerem os registros pretéritos.

A excepcionalidade da prisão preventiva, é certo, deve ser sempre observada; contudo, excepcionalidade não se confunde com impossibilidade, e há situações
,
como a presente
,
em que a custódia cautelar
afigura-se
como a única medida apta a tutelar, de modo eficaz, os bens jurídicos em risco. A proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, erigida a vetor constitucional pela Lei Maria da Penha e por todo o arcabouço normativo de proteção aos direitos humanos das mulheres, impõe ao Estado-Juiz uma postura de especial cautela, sob pena de se converter o princípio da excepcionalidade em escudo de revitimização.

No que concerne às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa
,
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora sejam circunstâncias dignas de consideração, não constituem, por si sós, óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos autorizadores da medida,

conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026